Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA DO TJDFT. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Provimento no 13/2012 da Corregedoria do eg. TJDFT previu, no artigo 1o, “o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição”.
2. O Provimento no 54/2021, por sua vez, atualizou monetariamente o valor estipulado naquele outro, estabelecendo, no artigo 2o, que “Fica atualizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13, de 2012, o valor relativo ao arquivamento das ações de execução fiscal, que passa a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).”
3. Embora, no caso, o valor atualizado da Execução Fiscal seja inferior ao montante previsto no Provimento no 54/2021, é inviável o arquivamento provisório do feito, sem que tenha sido sequer proferido despacho ordenando a citação do Executado, o qual se mostra imprescindível para a interrupção do prazo da prescrição executiva (CTN, art. 174, parágrafo único, I), bem como para conferir validade do processo (CPC/15, art. 239), além de possibilitar o pagamento da dívida pelo Executado.
4. No que tange à contagem da prescrição intercorrente no bojo de Execução Fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”, tese essa que deve ser observada, por possuir natureza vinculante.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.